Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DANOS AMBIENTAIS. POLUIÇÃO SONORA, EXCESSO DE RUÍDOS ADVINDOS DE MÚSICA NO LOCAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada que a emissão de ruído, decorrente da execução de música no estabelecimento comercial, não ultrapassou os limites previstos na legislação que rege a matéria, não há respaldo para que seja cassada a licença para a atividade.
2. Do conjunto probatório analisado, não se contata omissão do poder público no combate a danos ambientais e urbanísticos alegados na inicial.
3. Não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito do autor, no sentido de que o estabelecimento comercial estivesse causando poluição sonora, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
4. Recurso conhecido e não provido.